Tribunal: TJMT
Processo: 1024381-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024381-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), PERES & GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 19.675.530/0001-68 (AGRAVANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO SUCESSIVA DE ADVOGADOS NO PROCESSO. SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Peres & Giroldo Sociedade de Advogados contra decisão da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Fixação de Honorários Sucumbenciais, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o levantamento de honorários advocatícios formulado por advogado que atuou em momento posterior no processo originário. A agravante sustentou ter atuado na fase de conhecimento e que o levantamento integral da verba sem definição judicial sobre a partilha esvaziaria o objeto da demanda principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com o objetivo de suspender o levantamento dos honorários sucumbenciais até decisão final sobre sua partilha entre os advogados que atuaram em momentos distintos no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está demonstrada pela atuação efetiva da agravante na fase de conhecimento do processo originário, com a prática de diversos atos processuais relevantes, comprovada documentalmente nos autos.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 85, §14, do CPC e dos
arts
. 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, assegura aos advogados o direito aos honorários sucumbenciais, reconhecendo-lhes natureza alimentar e titularidade vinculada ao trabalho prestado.

A jurisprudência do STJ consagra o entendimento de que a verba honorária deve ser dividida entre todos os procuradores que atuaram na defesa da parte vencedora, conforme o grau de sua efetiva atuação.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está caracterizado pela possibilidade de levantamento integral da verba honorária por advogado que atuou apenas na fase de cumprimento de sentença, sem respeito ao rateio com os advogados
que atuaram anteriormente, o que pode causar prejuízo irreparável e tornar
inócua
a decisão na ação principal.

A existência de execuções paralelas da mesma verba por diferentes escritórios de advocacia reforça a urgência e complexidade da controvérsia, evidenciando a necessidade de preservar os efeitos úteis do processo principal.

A reversibilidade da medida pleiteada está garantida, pois a suspensão temporária do levantamento não acarreta prejuízo irreparável ao agravado, que poderá levantar a quantia devida ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O levantamento de honorários sucumbenciais deve ser suspenso quando comprovada a atuação de diversos advogados no curso do processo e ainda pendente a definição judicial sobre a partilha da verba.

A tutela provisória de urgência é cabível quando há elementos que demonstrem a probabilidade do direito à percepção dos honorários e risco de esvaziamento do objeto da ação principal.

A titularidade dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída a todos os advogados que, em momentos distintos, atuaram regularmente no processo, na proporção de sua participação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 85, §14; Lei nº 8.906/94 (EOAB),
arts
. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.222.194/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.06.2015,
DJe
04.08.2015. TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1024381-04.2025.8.11.0000

PERES & GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

x

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PERES GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Fixação de Honorários Sucumbenciais nº 1043486-38.2025.8.11.0041,
ajuizada em face de
VITOR DE OLIVEIRA TAVARES
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que atuou na defesa dos interesses de Leandro Motta da Silva nos autos da Ação de Resolução por Inadimplemento de Contrato c/c Indenização pelo Valor da Cláusula Penal (Processo nº 1022944-43.2018.8.11.0041) durante o período de 10/12/2020 a 09/09/2021, realizando diversos atos processuais relevantes que contribuíram decisivamente para o êxito da demanda, conforme reconhecido pelo acórdão proferido por este Tribunal.

Sustenta que, após o trânsito em julgado do acórdão, o agravado, que passou a atuar no processo apenas na fase de cumprimento de sentença (a partir de 23/11/2024), requereu o levantamento integral dos honorários sucumbenciais, sem considerar a participação dos advogados que atuaram anteriormente no feito.

Argumenta que o levantamento integral dos valores pelo agravado, antes da definição judicial sobre a titularidade do crédito, causará dano irreparável à agravante, esvaziando o objeto da ação principal e tornando
inócua
a prestação jurisdicional.

Requer
o provimento do recurso
para determinar a suspensão do levantamento dos valores executados a título de honorários sucumbenciais nos autos de origem até decisão final sobre a justa partilha da verba entre os diversos patronos que atuaram no processo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.

302783385
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
308345881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à análise da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na suspensão do levantamento dos valores executados a título de honorários sucumbenciais nos autos do Processo nº 1022944-43.2018.8.11.0041, até decisão final sobre a justa partilha da verba entre os diversos patronos que atuaram no feito.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Após análise mais aprofundada dos autos e das circunstâncias fáticas envolvidas, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito invocado pela agravante encontra-se demonstrada pela comprovação documental de sua efetiva atuação na fase de conhecimento do processo originário (Processo nº 1022944-43.2018.8.11.0041), durante o período de 10/12/2020 a 09/09/2021, com a prática de diversos atos processuais relevantes, conforme I
d
s 45650602, 50260077, 56107968, 56338190 e 64778586
.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece claramente que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e têm natureza alimentar, conforme previsão do art. 85, §14, do CPC e
arts
. 22 e 23 da Lei nº 8.906/94.

A
lém disso, a

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO
SUCESSIVA.
NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de
sucumbir.
2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8 .906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição
retributória
. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento.
4.

Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação.
6.
Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra evidenciado pela existência de pedido expresso do agravado para levantamento integral dos honorários sucumbenciais nos autos do processo originário (I
d.
190936402), sem qualquer menção à necessidade de rateio com os demais patronos que atuaram no feito.

Agrava a situação a constatação de que dois escritórios de advocacia distintos (o do agravado e o escritório Flaviano Taques Advogados Associados) estão simultaneamente promovendo a execução da mesma verba sucumbencial nos autos principais, conforme demonstram as petições de
I
d.
s
190936402 e 191920014.

Assim, c
onsiderando a natureza alimentar da verba honorária, seu levantamento integral por apenas um dos advogados que atuaram no processo, sem a devida partilha, poderá causar prejuízo irreparável aos demais.

Ademais, a dificuldade prática de recuperação dos valores após seu levantamento poderia obrigar a agravante a propor nova ação de cobrança, multiplicando desnecessariamente a litigiosidade e afrontando os princípios da economia processual e da
cooperação.

Importante ressaltar que a própria magistrada de primeiro grau, em decisão datada de 07/06/2024 (I
d.
158014837), reconheceu a legitimidade do debate sobre a titularidade dos honorários, apenas indicando que tal discussão deveria ser travada em ação autônoma - o que foi devidamente observado pela agravante ao ajuizar a Ação de Fixação de Honorários Sucumbenciais.
A propósito:

“
Assim, conclui-se que não há qualquer irregularidade na cobrança dos honorários de sucumbência pelo advogado substabelecido, porquanto, repita-se, poderia promover a cobrança dos honorários independentemente da intervenção daquele que lhe substabeleceu.

Considerando esse panorama, compete aos i. advogados substabelecentes tomar as medidas necessárias a fim de, a tempo e modo, resguardar a reserva que lhe é cabível, o que não é possível nestes autos.

Os peticionantes, então, poderão se valer de demanda própria a fim de ver arbitrados os honorários requeridos, porque é questão entre eles e o antigo cliente, que não guarda relação com o objeto da lide, na medida em que não mais atuam no processo.

Veja-se que não se está dizendo que o digno advogado peticionante tem ou não direito aos honorários, apenas que a via não é própria.

Depois, é imprescindível a formação do contraditório e a dilação probatória, dando
-
se exata ciência ao contratante da pretensão do peticionante a fim de que haja a correta discussão sobre os termos contratados, bem como do abatimento dos valores que já foram eventualmente pagos
.”

Nesse contexto, a medida mais prudente e equilibrada é a suspensão temporária do levantamento dos valores até que se defina judicialmente a quem pertencem e em que proporção, evitando-se o esvaziamento do objeto da ação principal e preservando-se o resultado útil do processo.

Ressalte-se que a suspensão do levantamento dos valores não acarreta qualquer prejuízo irreparável ao agravado, que poderá, ao final, levantar o montante que eventualmente lhe couber. Por outro lado, a liberação prematura dos valores pode gerar risco irreparável à agravante, que poderá ver frustrado seu direito de percepção de verba de natureza alimentar.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada merece reforma, pois a tutela de urgência pleiteada pela agravante encontra amparo nos requisitos legais do art. 300 do CPC, sendo medida necessária para assegurar o resultado útil do processo e evitar dano irreparável.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão agravada e DEFERIR a tutela de urgência pleiteada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025